Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA INEFICAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.
2. Escopo recursal é a anulação da sentença.
3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei n. 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).
4. Parte devidamente intimada do ato processual.
5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000725-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO PINHEIRO PIMENTEL - CPF: 602.440.763-75 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA INEFICAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

4. Parte devidamente intimada do ato processual.

5.
Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do
artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto
por
GERALDO PINHEIRO PIMENTEL
, em face da sentença, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência da parte reclamante na audiência, por vídeo conferência, designada para o dia
22/06/2023
às
15h00min
, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais
, condenando o reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n. 9099/95.

O recorrente afirma que houve queda de energia na sua região perdendo a sua conexão com a internet e não conseguindo se fizer presente na audiência, em razão disso, requer a anulação da sentença e
afastamento da condenação em custas e honorários.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024